Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRIVILÉGIO. ÚLTIMA PARTE DO PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra de testemunhas, firme e coerente em todas as manifestações que deu, aliada à confissão parcial do acusado quanto ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo pelas circunstâncias fáticas, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para a condenação também quanto à receptação. Incabível a absolvição.

2. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.

3. No caso, a falta de indicação de documento da motocicleta, assim como de qualquer aspecto lícito quanto à origem e modo de aquisição do bem deixa claro o dolo de receptar, não sendo o caso de receptação culposa.

4. O perdão judicial previsto na parte inicial do §5o do artigo 180, do Código Penal só se aplica na hipótese de receptação culposa.

5. A parte final do §5o do artigo 180, do Código Penal somente é aplicável à receptação dolosa, com a incidência do que prevê o artigo 155, §2o, do referido Diploma Legal, desde que o agente delituoso seja primário e a coisa receptada seja de pequeno valor, o que, ao contrário, resulta na não incidência da receptação privilegiada, sobretudo diante da constatação de que o bem possuía valor alto, que ultrapassava o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.